Tribunal: TJDFT
Processo: 0725670-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725670-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: RADIO TOP BRASILIA 94 FM LTDA, RAUL ROTHSCHILD DE ABREU, LUCI ROTHSCHILD DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD em face da r. decisão (ID 237282457, na origem) que, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor de Rádio Top Brasília 94 FM Ltda e Outros, indeferiu o pedido de citação da empresa na pessoa da sócia. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 12/9/2025, foi prolatada sentença no processo de origem (Processo no 0714871-48.2025.8.07.0001 - ID 249721085), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator